Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Homologo o Termo da Audiência da Comissão Especial (eDOC 390) realizada no dia 1º de abril de 2024, em todos os seus termos. 



    Considerando a prorrogação do prazo dos dois grupos de trabalho (eDOC 386) e a necessidade de retomada dos trabalhos da Subcomissão Especial, designo o dia 16 de abril de 2024, das 8h às 12h, de forma híbrida, para continuidade das atividades do referido grupo de trabalho como método autocompositivo, utilizando-se o mesmo link: https://us02web.zoom.us/j/83340337980?pwd=V2lYc3BtUHgxVmRnNHZhK20rKzEyZz09 (ID da reunião: 833 4033 7980, Senha: 992734), possibilitando que eventuais interessados estejam presencialmente na sede do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no endereço: SCS Q. 9 Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C Sala 1105 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.308-200). 



    Registre-se, antecipadamente, que se designa audiência em continuidade, a ser realizada também de forma híbrida, no dia 23 de abril de 2024, das 8h às 14h, no mesmo link acima, facultando-se que eventuais interessados estejam presencialmente na sede do Conselho Federal de Medicina (CFM -SGAS 616, Conjunto D, Lote 115, L2 Sul, Brasília/DF - CEP 70200-760), além de que deverão ser agendadas pela aludida Subcomissão as demais datas, de acordo com a agenda dos seus integrantes, até o prazo final outrora fixado (16.5.2024).



    Solicite-se o apoio do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos - NUSOL para condução das audiências da Comissão Especial e da Subcomissão Especial em auxílio aos trabalhos dos mediadores/conciliadores deste gabinete.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente